Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática de roubo majorado, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo modus operandi, consistente no roubo praticado em concurso de agentes, com emprego ostensivo de arma branca e grave ameaça à vítima em local público.
3. O risco à ordem pública decorre da periculosidade demonstrada pelas circunstâncias do fato, que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.
4. A pena máxima cominada ao delito imputado é superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.
6. O princípio da presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que fundada em elementos concretos e idôneos.
7. Os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade não se aplicam para afastar a custódia cautelar, porquanto o regime inicial de eventual condenação não pode ser presumido em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a custódia cautelar.
Dispositivos legais citados:
Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 312, 313, inciso I, 315 e 319 do Código de Processo Penal; art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2087606, HC 0756401-35.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 04/02/2026, DJe 23/02/2026.
TJDFT, Acórdão 1916810, HC 0731965-46.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024.
TJDFT, Acórdão 2042303, HC 0730386-29.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.